Tribunal: TCU
Processo: 010.602/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 1492/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Arildo Oliveira Silva (XXX.302.348-XX) ; b) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.602/2017-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Arildo Oliveira Silva (XXX.302.348-XX) . 1.2. Órgão: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: Ariovaldo Oliveira Silva (OAB/SP 150.680) . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.